Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-61.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013940-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAN RODRIGUES MATOS - CPF: 831.457.531-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA - CNPJ: 14.424.142/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSIÇÃO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. VALIDADE DA ADESÃO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, supostamente caracterizadora de venda casada.

O juízo de origem concluiu pela validade da contratação, reconhecendo a autenticidade da assinatura aposta na proposta de adesão, bem como a inexistência de prova de imposição do seguro como condição para concessão do crédito, afastando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, notadamente quanto à autenticidade da assinatura e validade da adesão; (ii) saber se a contratação do seguro configurou prática abusiva de venda casada, ensejando repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A prova pericial grafotécnica, ainda que realizada em ambiente digital, apontou elevada probabilidade de autenticidade da assinatura, não tendo sido infirmada por prova técnica idônea, devendo ser prestigiada nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta do vício de consentimento.

A caracterização da venda casada (art. 39, I, do CDC) exige prova de imposição do produto acessório como condição para concessão do crédito, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade, evidenciando a autonomia da vontade do consumidor, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

Inexistindo comprovação de cobrança indevida, afasta-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe pagamento indevido e má-fé do fornecedor.

A ausência de ilicitude impede o reconhecimento de dano moral, sendo a controvérsia restrita ao âmbito contratual, sem repercussão extrapatrimonial relevante, caracterizando mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e ausência de prova de imposição como condição para concessão de crédito, afasta a configuração de venda casada.”

“A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando demonstrada a regularidade da contratação.”

“A inexistência de ato ilícito e de repercussão extrapatrimonial relevante impede a configuração de dano moral, caracterizando-se mero aborrecimento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lourivan Rodrigues Matos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, na qual se discutiu a alegada cobrança indevida de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo.

A decisão recorrida, lançada no id. 218887893, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que: (i) a prova pericial grafotécnica, embora limitada pela ausência de documento físico original, indicou elevada probabilidade de autenticidade da assinatura aposta na proposta de adesão ao seguro; (ii) não restou comprovada a alegação de falsidade ou vício de consentimento; (iii) inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a imposição do seguro como condição para concessão do crédito; (iv) não configurada cobrança indevida, afasta-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (v) ausente ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável; (vi) condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 345426615), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve prática abusiva de venda casada, consistente na imposição do seguro prestamista no contrato de financiamento; (ii) a mera assinatura da proposta não comprova a manifestação válida de vontade, tampouco o cumprimento do dever de informação; (iii) houve violação ao art. 39, I, do CDC, bem como ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972; (iv) a instituição financeira não demonstrou a facultatividade da contratação nem a possibilidade de escolha de outra seguradora; (v) a sentença incorreu em deficiência de fundamentação ao desconsiderar tais aspectos; (vi) requer a reforma integral da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança, com restituição em dobro do valor de R$ 770,00 e condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 345426622), nas quais a parte recorrida aduz: (i) preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) ausência de comprovação mínima do vício de consentimento ou da alegada venda casada; (iii) regularidade da contratação do seguro, formalizada em instrumento apartado, com cláusulas expressas quanto à facultatividade; (iv) ônus probatório do autor não cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC; (v) inexistência de dano moral; (vi) requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Na origem, trata-se de Ação de Indébito em Dobro c.c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Lourivan Rodrigues Matos em face de Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

A parte autora afirmou que, no contexto de contratação de operação de crédito, teria sido incluída cobrança relativa a seguro prestamista sem manifestação válida de vontade, sustentando a ocorrência de prática abusiva equiparável à venda casada. Com base nessa narrativa, postulou a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com documentos pessoais, comprovante de renda e cópia do contrato apresentado como suporte da relação negocial, além de requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de inversão do ônus da prova, sob o fundamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Recebida a petição inicial, foi designada audiência de conciliação, determinada a citação da parte ré e concedida a justiça gratuita, bem como deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes. Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual defendeu a regularidade da contratação, sustentando a validade da adesão ao seguro prestamista e impugnando tanto a alegação de ilicitude quanto a pretensão indenizatória.

A parte autora apresentou impugnação, reiterando a tese de inexistência de anuência válida, afirmando que a assinatura aposta no documento de adesão teria sido replicada, e requereu a produção de prova pericial grafotécnica. Na mesma oportunidade, reiterou os pedidos de restituição em dobro, no valor de R$ 770,00, e de indenização por danos morais, estimada em R$ 20.000,00.

Em decisão de saneamento, o Juízo organizou a instrução probatória e, diante da controvérsia instaurada quanto à autenticidade da assinatura constante da proposta de adesão ao seguro, determinou a realização de perícia grafotécnica, com nomeação de perito judicial e definição das diretrizes procedimentais, inclusive quanto ao custeio, atribuído à requerida em razão da inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

Produzida a prova técnica, o perito judicial consignou que a contratação teria ocorrido em ambiente integralmente digital, inexistindo via física original do contrato, circunstância que inviabilizaria a realização do exame grafotécnico clássico. Ainda assim, procedeu à análise técnica possível, consignando conclusão em termos probabilísticos acerca da convergência entre os padrões gráficos disponíveis e a assinatura questionada.

Intimadas para se manifestarem, a requerida requereu o acolhimento integral do laudo pericial, sustentando a validade da contratação digital e a inexistência de qualquer elemento indicativo de fraude. A parte autora, por sua vez, impugnou o laudo, afirmando que a ausência do documento original e a qualidade dos arquivos analisados comprometeriam sua força probatória.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença (id. 345426614),
julgando improcedentes
os pedidos formulados por Lourivan Rodrigues Matos e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 345426615), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve prática abusiva de venda casada, consistente na imposição do seguro prestamista no contrato de financiamento; (ii) a mera assinatura da proposta não comprova a manifestação válida de vontade, tampouco o cumprimento do dever de informação; (iii) houve violação ao art. 39, I, do CDC, bem como ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972; (iv) a instituição financeira não demonstrou a facultatividade da contratação nem a possibilidade de escolha de outra seguradora; (v) a sentença incorreu em deficiência de fundamentação ao desconsiderar tais aspectos; (vi) requer a reforma integral da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança, com restituição em dobro do valor de R$ 770,00 e condenação em danos morais.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, notadamente quanto à autenticidade da assinatura aposta na proposta de adesão; (ii) se restou configurada a prática abusiva de venda casada, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma legal, circunstância inclusive reconhecida na sentença recorrida.

No tocante à alegação de inexistência de manifestação válida de vontade, verifica-se que a controvérsia foi submetida à prova pericial grafotécnica, cuja conclusão, embora reconhecendo limitações decorrentes da natureza digital da contratação e da ausência de documento físico original, apontou elevada probabilidade de autenticidade da assinatura atribuída ao autor, inexistindo indícios objetivos de fraude ou adulteração.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe valorar o conjunto probatório de forma motivada. No caso em exame, não se vislumbra qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar o laudo pericial, tendo a impugnação do apelante permanecido no campo da mera conjectura, desacompanhada de prova robusta.

A propósito, dispõe o art. 373, I, do CPC que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal medida não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, o que não ocorreu no caso concreto.

Superada essa questão, passa-se ao exame da alegada venda casada.

O art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [...]”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou a tese de que não é lícito compelir o consumidor à contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, admitindo-se, contudo, a contratação quando demonstrada a facultatividade e a autonomia de escolha.

No caso concreto, conforme consignado na sentença e corroborado pelos documentos constantes dos autos, a contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado, denominado “proposta de adesão”, no qual consta expressamente a informação de que a contratação é opcional, bem como a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

Além disso, não há nos autos prova de que o crédito tenha sido condicionado à contratação do seguro, tampouco evidência de negativa de concessão do financiamento sem a adesão ao produto acessório, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração da venda casada exige prova inequívoca da imposição do produto ou serviço, não sendo suficiente a mera alegação genérica do consumidor.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972.
Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. "No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)"(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.”
(RAC n. 1024505-63.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.”
(RAC n.o 1035959-45.2019.8.11.0041, 4a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.06.2023 – destaquei).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não deve ser reconhecida a ocorrência de venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco dá ensejo a restituição dos valores pagos a título de prêmio do seguro.”
(RI 1000899-93.2022.8.11.0012, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Valmir Alercio dos Santos, j. 12.06.2023).

Nesse contexto, não restando demonstrada a prática abusiva, inexiste ilicitude apta a ensejar a repetição do indébito.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso [...] salvo hipótese de engano justificável.”

Todavia, a aplicação do dispositivo pressupõe a comprovação da cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA
- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (RAC n.o 78790/2017, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(RAC n.o 1036960-31.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.05.2023 - destaquei)

No que concerne ao dano moral, a orientação consolidada é no sentido de que o mero dissabor decorrente de relação contratual, desacompanhado de violação a direito da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

No caso
sub examine
, a controvérsia limita-se ao âmbito contratual, sem demonstração de repercussão relevante na esfera íntima do autor, razão pela qual correta a sentença ao afastar a indenização.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se escorreita, pois fundamentada em adequada valoração do conjunto probatório e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026